Tribunal: TJMT
Processo: 1005814-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005814-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA PAULA DE OLIVEIRA EL CHAMY - CPF: 022.476.161-78 (ADVOGADO), COMETA MULTI MARCAS COMERCIO DE AUTOS LTDA - CNPJ: 28.941.028/0001-42 (AGRAVANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), PROCON MUNICIPAL DE SINOP (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA PENALIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória ajuizada em face do Município de Sinop, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado à suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, em razão de reclamação consumerista relacionada à negociação para aquisição de veículo automotor. 2. A agravante sustenta nulidade do procedimento administrativo por irregularidade na intimação, ausência de comprovação de contrato válido e insuficiência de fundamentação da penalidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade da multa administrativa; (ii) estabelecer se houve irregularidade na intimação realizada no procedimento administrativo instaurado pelo PROCON; e (iii) determinar se as alegações relativas à inexistência de contrato válido, ausência de pagamento pelo consumidor e insuficiência de fundamentação da penalidade afastam, em cognição sumária, a presunção de legitimidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo de instrumento limita-se à análise da legalidade da decisão interlocutória recorrida e da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sem incursão aprofundada no mérito da demanda principal.

5. A agravante não demonstra, em análise perfunctória, irregularidade inequívoca na notificação administrativa, uma vez que a correspondência foi encaminhada ao endereço constante dos dados cadastrais da própria empresa e utilizado nos documentos juntados aos autos.

6. A mera indicação do endereço da filial na defesa administrativa não comprova requerimento expresso para recebimento de notificações em local diverso daquele constante do cadastro da empresa perante a Administração.

7. A autoridade administrativa aprecia os elementos apresentados pelas partes, especialmente conversas por aplicativo de mensagens e contrato de compra e venda, concluindo pela existência de falha na prestação de informações ao consumidor e criação de legítima expectativa de conclusão do negócio.

8. A ausência de demonstração suficiente de ilegalidade manifesta impede o afastamento, em sede de cognição sumária, da presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

9. As alegações relativas à inexistência de contrato válido, ausência de pagamento pelo consumidor e insuficiência de fundamentação da multa demandam dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providências incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento.

10. O alegado risco de inscrição em dívida ativa, protesto ou adoção de medidas executivas não autoriza, isoladamente, a concessão da tutela provisória quando ausente demonstração satisfatória da probabilidade do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo somente pode ser afastada mediante demonstração suficiente de ilegalidade manifesta. 3. Alegações que demandam dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático-probatório são incompatíveis com a cognição sumária própria do agravo de instrumento. 4. O encaminhamento de notificação administrativa ao endereço constante do cadastro da parte administrada afasta, em princípio, alegação de nulidade por irregularidade de intimação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: Não houve precedentes expressamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COMETA MULTIMARCAS COMÉRCIO DE AUTOS LTDA.
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória movida em face do Município de Sinop, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo órgão de proteção e defesa do consumidor municipal.

A parte agravante sustenta, em síntese, que negociou inicialmente a venda de veículo automotor, contudo o consumidor deixou de cumprir as obrigações assumidas, motivo pelo qual o bem foi posteriormente vendido a terceiro. Relata que, em razão dos fatos, foi instaurado procedimento administrativo perante o PROCON Municipal, culminando na aplicação de multa administrativa fundada em documentos unilaterais apresentados pelo consumidor.

Argumenta que houve irregularidade na intimação realizada no procedimento administrativo, circunstância que teria inviabilizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a interposição de recurso administrativo.

Aduz, ainda, que a penalidade foi aplicada sem demonstração da existência de contrato válido firmado entre as partes, sem comprovação de pagamento pelo consumidor e sem fundamentação adequada quanto aos critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor para fixação da multa.

Destaca que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao exigir demonstração exauriente da irregularidade da multa administrativa para concessão da tutela provisória, sustentando que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige apenas a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Sustenta, por fim, que a tutela pretendida possui natureza reversível e não ocasiona prejuízo ao erário ou à atividade fiscalizatória do PROCON, uma vez que objetiva apenas a suspensão temporária da exigibilidade da multa administrativa até o julgamento final da demanda.

Ao final, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON até o julgamento final da demanda. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a consequente concessão da tutela provisória postulada.

O pedido de antecipação da tutela recursal ainda não foi apreciado.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de citação da parte agravada na origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de interesse público na lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação anulatória de ato administrativo, por meio da qual pretendia suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Sinop, ao fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida.

Em síntese, a ação foi proposta por
Cometa Multimarcas Comércio de Autos Ltda.
em face do
Município de Sinop
, com o objetivo de anular penalidade administrativa imposta em procedimento instaurado pelo PROCON, a partir de reclamação formulada por consumidor relacionada à negociação para aquisição do veículo automotor Fiat Fastback.

Sustenta a agravante que o consumidor não teria cumprido as condições necessárias à conclusão da compra, razão pela qual o veículo foi alienado a terceiro. Alega, ainda, a nulidade do procedimento administrativo, em razão de irregularidade na intimação e de ausência de fundamentação adequada da decisão administrativa.

O Juízo a quo indeferiu a tutela provisória de urgência destinada à suspensão dos efeitos da multa administrativa. Fundamentou que os documentos constantes do procedimento administrativo evidenciariam que o consumidor recebeu informações no sentido de que o veículo estaria reservado, inexistindo, em análise sumária, demonstração de irregularidade na atuação administrativa ou na notificação encaminhada à empresa agravante, circunstâncias que afastariam a probabilidade do direito invocado. Consignou, ainda, que os argumentos relativos ao prejuízo decorrente da cobrança da multa revelariam apenas perigo de dano, sem demonstração concomitante da probabilidade do direito.

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, pleiteando a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da multa administrativa e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

O recurso, contudo, não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre registrar que, em sede de agravo de instrumento, a atividade jurisdicional do Tribunal limita-se à análise da legalidade da decisão interlocutória recorrida, bem como à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Não se admite, nesta via recursal, incursão aprofundada no mérito da ação principal, sob pena de indevida supressão de instância.

A controvérsia instaurada na origem gravita, essencialmente, em torno da alegada nulidade do procedimento administrativo instaurado perante o PROCON Municipal, especialmente sob o argumento de irregularidade na intimação da decisão administrativa, circunstância que, segundo a agravante, teria inviabilizado o exercício do contraditório, da ampla defesa e a interposição de recurso administrativo.

Todavia, conforme consignado pelo magistrado singular, não se verifica, ao menos em análise perfunctória, demonstração inequívoca de irregularidade na notificação encaminhada pela autoridade administrativa.

Isso porque a decisão agravada destacou que a notificação administrativa foi remetida ao endereço constante dos dados cadastrais da própria empresa agravante, qual seja, Avenida São Luiz, n. 2580, Box 01, Bairro Junco, Cáceres/MT, o mesmo endereço indicado nos documentos apresentados no procedimento administrativo e no contrato acostado aos autos.

O Juízo de origem observou, ainda, que, embora a agravante sustente que a correspondência deveria ter sido encaminhada à filial localizada em Sinop/MT, não há comprovação de requerimento expresso nesse sentido perante o órgão administrativo, constando apenas a indicação do endereço da filial na qualificação apresentada na defesa administrativa, circunstância insuficiente, em princípio, para evidenciar irregularidade na atuação do PROCON.

Além disso, os fundamentos adotados na decisão agravada revelam que a autoridade administrativa apreciou os elementos apresentados por ambas as partes no procedimento, especialmente as conversas mantidas por aplicativo de mensagens e o contrato de compra e venda juntado pelo consumidor, concluindo, na esfera administrativa, pela existência de falha na prestação das informações e pela criação de legítima expectativa de conclusão da negociação.

Nesse cenário, não se constata, nesta fase processual, demonstração suficiente de ilegalidade manifesta no procedimento administrativo apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

Ademais, as alegações da agravante relacionadas à inexistência de contrato válido, à ausência de pagamento pelo consumidor e à insuficiência de fundamentação da penalidade administrativa demandam dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providências incompatíveis com a estreita via do agravo de instrumento e com o juízo de cognição sumária inerente à tutela provisória.

Também não se mostra suficiente, por si só, a alegação de risco de inscrição em dívida ativa, protesto ou adoção de medidas executivas quando ausente comprovação satisfatória da plausibilidade jurídica da pretensão deduzida.

Assim, não evidenciada, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado, mostra-se acertada a decisão agravada que indeferiu a tutela provisória de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

Por fim, ressalte-se que o presente recurso foi interposto contra decisão interlocutória de natureza não terminativa, razão pela qual não houve fixação de honorários advocatícios, inexistindo, por conseguinte, base para eventual majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026